Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), RACHEL BRASIL DOS SANTOS REIS HELLMANN - CPF: 767.918.582-49 (EMBARGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DECADÊNCIA –
WRIT
INTERPOSTO NO ÚLTIMO
DIA DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES DO STJ – ERRO DE FATO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105/STJ - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

“[...] Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição
.
(N.U 0000390-77.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES).

2.

Quanto a omissão arguida pelo Embargante, incabível o seu acolhimento, posto que o Recurso Extraordinário 837.311 do Supremo Tribunal Federal fora expressamente citado no acórdão embargado, compondo a ementa do julgado.

3.

Incabível a aplicação de multa. Inteligência da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido nos Embargos de Declaração que, conferindo efeitos infringentes, concedeu a segurança requerida por Rachel Brasil dos Santos Hellmann, determinando a sua nomeação no cargo de Perita Oficial Criminal – Ciências Contábeis.

Aduz o Embargante que o acórdão incorreu em erro de fato (art. 10244, III do CPC), conquanto foram ofertadas apenas 04 (quatro) vagas e todos os aprovados foram nomeados.

Destaca que o acórdão baseou-se na declaração de vacância do cargo em vista da posse do candidato Alcides José Assunção Tostes em outro cargo inacumulável (Ato n. 23.497/2018, de 23.02.2018).

Alude ainda que ocorreu a decadência, posto que o mandamus foi interposto no dia do prazo de validade do certame, não havendo obrigatoriedade de se nomear a Embargada, classificada em 5o lugar, portanto, fora do número de vagas previstas no Edital.

Afirma que “nunca existiu direito da Embargada de tomar posse nesse cargo vago em razão de desistências de candidatos, pois, isto é mérito do Ato Administrativo”.

Aponta a existência de omissão do julgado, posto que está em desacordo com o decidido sob a sistemática da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 83.7311, que consolidou o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito à nomeação com o surgimento de novas vagas.

Requer que seja sanado o erro de fato havido e a omissão apontada e, em caráter infringente, alterada a conclusão do julgado, reconhecendo a caducidade do direito da Embargada, conquanto o prazo de validade do certame venceu em 07 de março de 2018.

Em suas contrarrazões, a Embargada aponta o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, requerendo sua rejeição e aplicando a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC (id. 35692996).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessário um retrospecto processual.

Rachel Brasil Hellmann ingressou com Mandado de Segurança contra o Governador do Estado de Mato Grosso, visando a sua nomeação para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Contábeis, cuja autuação data de 07.03.2018.

A liminar foi indeferida e denegada a segurança (id. 7665151), restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO DE TODOS OS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO DE APROVADO PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE COMISSÃO – INOCORRÊNCIA DE VACÂNCIA DO CARGO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Em que pese a nomeação dos quatro primeiros aprovados no certame, dentro do número de vagas (id. 1769487) e a posterior nomeação do primeiro aprovado para o cargo de Coordenador de Perícias Internas da POLITEC (Ato n.o 8.055/2015 – id. 1769553), não houve a demonstração de eventual preterição da Impetrante, conquanto a lotação de servidor concursado, em cargo de comissão, não resulta em vacância de cargo.

2.
“[...] Não configura preterição a nomeação de servidores em cargo em comissão, se inexistentes as provas de que as atribuições são as mesmas do cargo efetivo para o qual há candidatos classificados [...]”
(MS 47301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).

3.
“[...] 5. Cabe ressaltar que a mera certificação da ocorrência de preenchimento de cargos comissionados em órgãos públicos não leva à conclusão de que seus ocupantes estariam usurpando atribuições originalmente dirigidas a servidores de carreira. [...]
.”

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS 54.486/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

4. Segurança denegada.

Após, a então Impetrante interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, aduzindo a ausência de análise de documento que comprovaria a existência de vaga não preenchida (vacância), o que foi acolhido por este Colegiado:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO A EVIDENCIAR EXISTÊNCIA DE GARGO (VACÂNCIA) – OMISSÃO EXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. ORDEM DEFERIDA.

1. Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço a omissão é existente e clara.

3. Todos os aprovados foram nomeados e tomaram posse.

4. Declaração e vacância de cargo público (Ato no 23.497/18, publicado no Diário Oficial no 27207 no dia 23/02/2018).

5. Havendo preenchimento dos requisitos cumulativos a ensejar a sua nomeação, quais sejam: a comprovação da existência de vaga e demonstração da situação de preterição, a nomeação do candidato é medida que se impõe (STF - Repercussão Geral – RE 837.311).

6. Recurso de Embargos Declaratórios Acolhidos. Segurança concedida.”

Contra esse acórdão volta-se o ora Embargante, aduzindo a existência de erro de fato e omissão, além da decadência para a interposição da Ação Mandamental.

Quanto ao prazo decadencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao termo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONFIGURADA. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por candidato ao concurso público de formação de soldado da Polícia Militar, conforme Edital SAEB 01/2012, contra ato do Secretário de Estado da Administração e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia que promoveu a reclassificação dos candidatos, em virtude da anulação de seis questões de raciocínio lógico. Defende possuir o direito líquido e certo à reclassificação, garantindo-se, assim, tratamento igual aos demais participantes do certame.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame.
Precedentes: AgInt no RMS 36.033/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017; AgInt no RMS 38.175/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/10/2016; AgRg no RMS 38.849/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016.

3. In casu, é inafastável a decadência, porquanto o concurso teve prazo de validade escoado em 20.6.2015, e o Mandado de Segurança apenas foi impetrado em 6.9.2017.

4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 58.299/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

III - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 36.033/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Analisando os autos, constata-se que o prazo de validade do Concurso regido pelo Edital n. 001/2013/SAD/SESP/MT (DOE 26116, de 26.08.2013)
findou-se na mesma data da interposição da ação mandamental, ou seja, aos 07 de março de 2018
, conforme informado pela Diretora Geral Adjunta da Politec (id. 3082397).

Assim, a interposição do mandamus encontra-se em conformidade com o estabelecido no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, não havendo o que se falar em ocorrência da aventada decadência.

Quanto ao aventado erro de fato, denota-se que os Embargos de Declaração não se prestam a sua análise, posto que o art. 1.022 do CPC é explícito quanto as possibilidades de seu cabimento:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro
material
.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material
na decisão.

Consoante infere-se da decisão embargada, a segurança foi concedida com base na demonstração da demonstração da vaga já disponibilizada no concurso público que, embora inicialmente preenchida, fora posteriormente declarada vaga:

“[...]
No caso em apreço a omissão é existente e clara, pois a Embargante foi classificada, por meio de concurso público, ampla concorrência, em 5o lugar para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Contábeis, sendo que o certame previa a existência de 4 (quatro) vagas.

Todos os aprovados foram nomeados e tomaram posse.

No entanto, dentre os aprovados e nomeados, houve declaração e vacância do referido cargo, conforme se infere no Ato no 23.497/18, publicado no Diário Oficial no 27207 no dia 23/02/2018, conforme se infere no Id. 3810407.

Assim, com a declaração de vacância do cargo e, na medida em que a Impetrante não foi informada acerca da respectiva vacância, entendo ter havido o preenchimento dos requisitos cumulativos a ensejar a sua nomeação, quais sejam: a comprovação da existência de vaga e demonstração da situação de preterição.

Nesse norte, deve a Impetrante, ora Embargante, ser nomeada, haja vista que é a próxima da lista.

Em situação análoga, assim é a pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

No mesmo sentido pacífico é a jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral (STF – RE 837.311).

Trago à colação o recente aresto emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema no 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido. (STF - Rcl 29862 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Nesse norte, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios ante a evidência de omissão e CONCEDO a ordem para o fim de determinar a nomeação da Impetrante, ora Embargante, no cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Contábeis. [...]

Assim, se a vaga preenchida com a nomeação do 4o colocada foi novamente vaga, em decorrência do Ato no 23497118, o candidato classificado na 5a colocação – ou seja, a ora Embargada – faz jus a sua nomeação.

Ademais, eventual erro de julgamento deverá ser analisado por via adequada, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – A EMITENTE DA CÁRTULA TEM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER A AÇÃO - PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUJEIÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA -
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA
- PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.
Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial e por isso não sujeito à recuperação judicial. Incidência do artigo 49, da Lei n.o 11.101/2005. (N.U 0000390-77.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Quanto a omissão arguida pelo Embargante, incabível o seu acolhimento, posto que o Recurso Extraordinário 837.311 do Supremo Tribunal Federal fora expressamente citado no acórdão embargado, compondo a ementa do julgado.

Assim, constata-se que assiste razão à Embargada, porquanto os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão, erro de fato e decadência no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de condenação de honorários sucumbenciais formulados pela Embargada, incabível o seu acolhimento, posto que estes decorrem de recurso movido contra decisão originária de Mandado de Segurança, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula 105 do STJ:

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios,”

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.

1. Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocaticios." 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios apontados, CONHEÇO dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020